Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-29.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008288-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA MARIA DE ANDRADE - CPF: 908.436.142-34 (ADVOGADO), MARIO BISPO DE SENE - CPF: 036.840.213-42 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “
AUSENTE
”. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. APURAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ESSENCIALIDADE DO BEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DO REGIME LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária relativa a contrato de financiamento de veículo, indeferiu a tutela de urgência incidental destinada à restituição do bem apreendido, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “
ausente
”, sem comprovação de ciência do devedor;
(ii)
o reconhecimento de sua boa-fé objetiva, evidenciada pelo pagamento de boletos antes do cumprimento da liminar e pela posterior constatação de que um deles fora direcionado a beneficiário fraudulento;
(iii)
a revogação da liminar e a restituição do veículo, bem essencial ao exercício de sua profissão e ao transporte familiar; e
(iv)
o reconhecimento da purgação da mora pelo depósito judicial efetuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se subsiste objeto na impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões, quando o agravante não o requereu nem o obteve;
(ii)
aferir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “
ausente
”, remetida ao endereço contratual, comprova a constituição em mora;
(iii)
determinar se o alegado pagamento de boleto fraudulento e a boa-fé objetiva do devedor autorizam, nesta sede, a restituição do veículo;
(iv)
verificar se a essencialidade do bem e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade afastam o regime legal da alienação fiduciária;
(v)
definir se o depósito judicial parcial é suficiente para a purgação da mora; e
(v)
analisar pedido de condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça pressupõe que a parte adversa o tenha requerido ou obtido, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, pressuposto ausente na espécie, em que o agravante não formulou pedido de gratuidade e instruiu o recurso com o comprovante de recolhimento do preparo, circunstância que esvazia o objeto da impugnação isolada deduzida em contrarrazões e impede o seu conhecimento.

5. A constituição em mora, na alienação fiduciária, opera-se
ex re
, pelo simples vencimento da obrigação a termo, de modo que a notificação extrajudicial não a cria, mas apenas a documenta para o ajuizamento, e a sua comprovação satisfaz-se com o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pelo destinatário, razão pela qual a devolução do aviso com a anotação “
ausente
”, no endereço em que o próprio agravante admite residir, está abrangida pela tese vinculante e valida a notificação, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, da Súmula n. 72 e do Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A responsabilidade da instituição financeira por fraude de terceiro é objetiva, mas não automática, pois pressupõe o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano, rompível pela culpa exclusiva de terceiro, a teor da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o pagamento dirigido a beneficiário estranho ao credor, mediante boleto obtido por canal não oficial, e a definição de eventual falha do serviço reclamam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, o que afasta a probabilidade do direito necessária à restituição do bem.

7. O regime da alienação fiduciária autoriza a retomada do bem ante a mora, sem que sua destinação econômica ou o uso como instrumento de trabalho constitua óbice legal à medida, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não superam essa disciplina expressa, que condiciona a restituição ao pagamento da dívida, de sorte que a devolução do veículo antes do julgamento do mérito comprometeria a reversibilidade inerente à tutela de urgência, a teor do Decreto-Lei n. 911/1969.

8. A restituição do bem livre de ônus depende do pagamento da integralidade da dívida, que corresponde aos valores apresentados na petição inicial, e não apenas às parcelas vencidas, conforme o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e o Tema Repetitivo n. 722 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o depósito de R$ 3.012,02 (três mil e doze reais e dois centavos), ante dívida de R$ 71.034,83 (setenta e um mil, trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), revela-se insuficiente para a purgação da mora.

9. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, o que afasta a pretensão do agravado deduzida em contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO

10
. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida por ausência de objeto. Agravo de instrumento desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 394, art. 396, art. 397; CDC - art. 14, § 3º, II; CPC - art. 85,
caput
, §§ 1º, 2º e 11, art. 100; Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 2º, §§ 2º e 3º, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 72, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 722, Tema Repetitivo n. 1.132, REsp n. 1.951.888/RS, REsp n. 2.046.026/RJ, AgInt no AREsp n. 2.232.472/GO, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerido
MARIO BISPO DE SENE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária registrada sob o n.
1110348-88.2025.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, a qual indeferiu a tutela de urgência incidental pleiteada pela parte requerida para a restituição do veículo apreendido.

Na
origem
, o
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido liminar, sob a alegação de inadimplemento de contrato de financiamento de bem móvel garantido por alienação fiduciária n. 0000051984276, firmado em 28/junho/2024, oriundo da proposta n. 11576827. (id. 212867772)

Por meio desse instrumento, a instituição financeira concedeu crédito no valor de R$ 54.842,43 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas fixas mensais de R$ 1.506,01 (mil, quinhentos e seis reais e um centavo), com vencimento no dia 28 de cada mês. O bem dado em garantia é o veículo Renault, modelo Oroch Pro 16, cor branca, ano 2023, chassi 93Y9SR8V6PJ314076, placa SDR4D39, Renavam 01303938461.

Segundo o autor, o requerido interrompeu o pagamento das parcelas a partir de 28/agosto/2025 e, conquanto notificado extrajudicialmente, não regularizou a situação, de modo que o débito alcançou R$ 71.034,83 (setenta e um mil, trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), abrangidas as parcelas vencidas e vincendas.

Com esses fundamentos, requereu a concessão liminar da busca e apreensão do veículo, a consolidação definitiva da propriedade em seu nome e a decretação de segredo de justiça ao processo.

Recebida a inicial, o juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a expedição do mandado, com depósito do bem em mãos da instituição financeira. Na mesma oportunidade, o juízo indeferiu o pedido de segredo de justiça. (id. 213307875)

Cumprida a liminar em 4/novembro/2025, o requerido apresentou manifestação na qual narrou que a apreensão ocorreu enquanto exercia sua atividade profissional de pintor. (id. 213835387)

Nessa peça, afirmou que, antes do cumprimento da ordem, havia quitado as duas únicas parcelas em atraso, a 14ª e a 15ª, em 31/outubro/2025 e 3/novembro/2025, e que apresentou os comprovantes ao oficial de justiça, o qual, ainda assim, prosseguiu com a apreensão. Acrescentou que a notificação extrajudicial seria inválida, porquanto o aviso de recebimento retornou com a anotação “
ausente
”.

Por essas razões, requereu o reconhecimento da quitação, a imediata restituição do bem e a extinção do feito por perda superveniente do objeto, com a condenação do autor em honorários advocatícios.

Em 14/novembro/2025, o requerido formulou pedido de consignação em pagamento incidental, com tutela de urgência. Nessa oportunidade, esclareceu que, após a manifestação anterior, constatou que o pagamento de uma das parcelas fora direcionado a CNPJ fraudulento, fato que foi comunicado à autoridade policial mediante boletim de ocorrência. (id. 215096928)

Relatou, ademais, que buscou, sem êxito, obter junto ao banco e à concessionária boleto idôneo para quitar a parcela pendente, pois ambos afirmaram não ser possível emiti-lo após a apreensão.

Diante disso, requereu autorização para depósito judicial do valor da parcela vencida, de R$ 1.830,18 (mil, oitocentos e trinta reais e dezoito centavos), acrescido do que se vencesse até a análise do pedido, bem como o reconhecimento da purgação da mora e a restituição imediata do veículo, sob o argumento de tratar-se de bem essencial ao exercício de sua profissão.

A
decisão agravada
, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência incidental, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito. (id. 221636000)

Inconformado,
Mario Bispo de Sene
interpõe o presente
agravo de instrumento
, no qual reitera, em síntese, a nulidade da constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial retornou com a anotação “
ausente
”, sem comprovação de efetiva ciência do devedor, hipótese que, a seu ver, não se confunde com a do Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 349233899)

Argumenta, ademais, que pagou os boletos encaminhados antes do cumprimento da liminar e que somente depois constatou ter sido vítima de golpe, com o direcionamento de um dos pagamentos a beneficiário fraudulento, conduta que evidenciaria sua boa-fé objetiva. Destaca, a propósito, que a própria instituição financeira reconheceu, na inicial, a recorrência dessas fraudes.

Por derradeiro, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso, com o reconhecimento da ausência de constituição válida em mora, a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem.

Submetido o pedido de efeito suspensivo a este Relator, indeferi a pretensão, por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da tutela recursal. (id. 350074856)

Em
contrarrazões
, o
Banco Volkswagen S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada, e pela condenação do agravante em honorários advocatícios. (id. 356254372)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na presença, ou não, dos requisitos para a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada à restituição do veículo apreendido. A controvérsia desdobra-se em quatro vertentes: a validade da constituição em mora, a repercussão do alegado pagamento de boleto fraudulento, a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a suficiência do depósito para a purgação da mora.

O recurso não comporta acolhimento.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A impugnação ao benefício, a teor do artigo 100 do mesmo diploma, pressupõe que a parte adversa o tenha requerido ou obtido, pois somente a concessão, ou o pedido, abre à parte contrária o interesse em impugná-lo.

No caso, contudo, o agravante não formulou pedido de gratuidade. Ao revés, o recurso foi instruído com a guia e o comprovante de recolhimento do preparo, circunstância já certificada nos autos. Não há, por isso, benefício a impugnar nem objeto sobre o qual deliberar.

Acresce que a insurgência do agravado figura como pedido isolado, lançado apenas no tópico final das contrarrazões, desprovido de qualquer fundamentação no corpo da peça. Essa ausência de objeto e de causa de pedir impede o conhecimento da matéria.

Por essas razões, não conheço da preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça.

NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária pressupõe a comprovação da mora do devedor, exigência disciplinada pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Esse dispositivo prevê que a mora decorre do simples vencimento do prazo e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a assinatura do próprio destinatário.

Essa exigência harmoniza-se com a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, que reputa imprescindível a comprovação da mora à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A mora figura, portanto, como pressuposto específico para o ajuizamento e o regular processamento da demanda.

No tocante à natureza dessa mora, cumpre esclarecer que, em obrigação positiva, líquida e com termo certo, o inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação, por força do artigo 397 do Código Civil. Incide, na hipótese, o brocardo
dies interpellat pro homine
, segundo o qual o próprio vencimento opera como interpelação ao devedor. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.232.472/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/setembro/2023, DJe 22/setembro/2023)

Disso resulta que a mora, na alienação fiduciária, constitui-se
ex re
. O devedor incorre nela pelo só fato de não pagar no tempo, no lugar e na forma contratados, a teor dos artigos 394 e 396 do Código Civil e do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969. A notificação extrajudicial, por conseguinte, não cria a mora, mas apenas a documenta para fins do ajuizamento.

Quanto à forma de comprovação, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no Tema Repetitivo n. 1.132. A tese vinculante assentou que basta o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento, pelo destinatário ou por terceiros. (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/agosto/2023, DJe 20/outubro/2023)

Convém destacar que o voto condutor desse precedente repetitivo arrolou, entre as hipóteses abrangidas pela tese, exatamente a devolução do aviso de recebimento com a anotação “
ausente
”, entre outras. Em todas essas situações, a obrigação do credor esgota-se na demonstração da remessa ao endereço constante do contrato.

No caso dos autos, a notificação foi remetida ao endereço informado no contrato de financiamento. O próprio agravante reconhece, nas razões recursais, que reside no endereço para o qual a correspondência foi dirigida, circunstância que afasta qualquer alegação de envio a local incorreto.

A devolução com a anotação “
ausente
” indica apenas que o destinatário não foi localizado no momento da tentativa de entrega. Essa situação não se confunde com o envio a endereço diverso do contratual, tampouco com vício de expedição, e encontra-se expressamente abrangida pela tese repetitiva.

Ainda assim, o agravante sustenta a aplicação de
distinguishing
, com apoio em precedentes nos quais a notificação teria sido enviada a endereço incorreto, por erro do credor, ou referente a parcelas diversas das cobradas. Essas hipóteses, todavia, não correspondem à dos autos, em que a remessa se deu ao endereço contratual, no qual o devedor admite residir.

Por todo o exposto, a remessa da notificação ao endereço do contrato, na forma admitida pela tese repetitiva, comprova a constituição da mora. Reconheço, pois, a validade da notificação extrajudicial e rejeito a tese de nulidade.

Como decorrência da tese de nulidade, o agravante ainda postula a improcedência da medida liminar e a extinção da ação. Esse pedido, contudo, pressupõe o reconhecimento da invalidade da notificação.

Afastada essa premissa, e reconhecida a validade da mora, o pleito não subsiste, sem prejuízo da apreciação do mérito da ação, em cognição própria, pelo Juízo de origem.

BOA-FÉ OBJETIVA E BOLETO FRAUDULENTO

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros submete-se à Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que as responsabiliza objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a operações bancárias.

Essa responsabilidade, contudo, não é automática. Ao contrário, pressupõe o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano, rompido pela culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. (STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/junho/2023, DJe 27/junho/2023)

A propósito, a distinção entre fortuito interno e externo orienta a matéria. O interno relaciona-se aos riscos inerentes à atividade e não exclui a responsabilidade, ao passo que o externo, estranho a essa atividade, rompe o nexo causal. O pagamento realizado fora da rede bancária, a beneficiário sem vínculo com o credor, tende a inserir-se nessa segunda categoria.

No caso concreto, o agravante reconhece que um dos pagamentos foi direcionado a pessoa jurídica diversa da instituição financeira, estranha à relação contratual, mediante boleto obtido por canal não oficial. A definição da origem da fraude, de eventual falha nos sistemas do credor ou de vazamento de dados, no entanto, reclama dilação probatória.

O agravante invoca, ademais, o reconhecimento, pelo agravado, da recorrência desse tipo de golpe, manifestado no pedido de segredo de justiça. Esse argumento, porém, não socorre a pretensão, pois a ciência genérica da existência da fraude não estabelece o nexo causal com falha do credor no caso concreto, e a cautela do banco ao requerer o sigilo não importa confissão de responsabilidade.

Sob esse prisma, a aferição da responsabilidade pela fraude, com o exame das circunstâncias do pagamento e da eventual falha do serviço, exige contraditório e instrução, incompatíveis com a sumariedade desta fase. A matéria, com efeito, reclama cognição exauriente, própria do Juízo de origem.

Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado não se mostra demonstrada em grau suficiente para autorizar a revogação da liminar de busca e apreensão. Rejeito, por isso, a tese de boa-fé como fundamento para a restituição do bem nesta sede.

RAZOABILIDADE E ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO

Na alienação fiduciária em garantia, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem, que assegura o crédito. O regime do Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza a retomada da coisa ante a mora, sem que sua destinação econômica, ou o uso como instrumento de trabalho, constitua causa legal de impenhorabilidade ou de obstáculo à medida.

No caso, o agravante ofereceu o veículo voluntariamente em garantia, ciente das consequências do inadimplemento. A invocação da essencialidade do bem, utilizado na atividade de pintor e no transporte familiar, não encontra amparo legal apto a afastar o regime específico da alienação fiduciária.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente invocados, não autorizam a superação da disciplina legal expressa, que condiciona a restituição do bem ao pagamento da dívida. Cumpre observar que a medida de busca e apreensão decorre do próprio contrato e da mora regularmente constituída, e não de eventual excesso do julgador.

Acresce que a restituição do veículo antes do julgamento do mérito da ação no juízo de origem, com a depreciação inerente ao uso e o risco de nova apreensão frustrada, comprometeria a reversibilidade da medida, requisito da tutela de urgência. Por esse motivo, o equilíbrio entre os riscos das partes recomenda a manutenção do estado atual.

Por essas razões, rejeito as teses de desproporcionalidade e de essencialidade do bem.

PURGAÇÃO DA MORA E INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO

A restituição do bem livre de ônus, na ação de busca e apreensão, depende do pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, conforme o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969. O inadimplemento, ademais, acarreta o vencimento antecipado de todas as prestações, por força do artigo 2º, § 3º, do mesmo diploma.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 722, firmou que a integralidade da dívida corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, e não apenas às parcelas vencidas, sob pena de consolidação da propriedade do bem.

No caso dos autos, o agravante realizou depósito judicial de R$ 3.012,02 (três mil e doze reais e dois centavos), ao passo que a dívida indicada na inicial perfaz R$ 71.034,83 (setenta e um mil e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos). Essa desproporção entre os valores evidencia a insuficiência do depósito para a purgação da mora.

Com efeito, o agravante pretende purgar a mora com o pagamento das parcelas vencidas e a consignação da prestação não disponibilizada. Essa pretensão, porém, esbarra na disciplina legal e na tese vinculante, que exigem o pagamento integral, ao passo que o agravado, de seu turno, demonstra a permanência do débito, não infirmada nos autos.

Rejeito, por conseguinte, a tese de purgação da mora pelo depósito parcial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

NÃO CONHEÇO
da preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões pela instituição financeira, por ausência de objeto; e

(ii)

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MARIO BISPO DE SENE
, mantida integralmente a decisão agravada.

Importa registrar, por fim, que, embora a parte agravada tenha requerido a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, a este julgamento não se aplica o disposto no artigo 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil, porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 8/agosto/2022, DJe de 12/agosto/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026